Tribunal: TJDFT
Processo: 0740047-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740047-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: AMANDA MEDEIROS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por AMANDA MEDEIROS DE LIMA, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização da realização do parto cesáreo, bem como a realização de outros tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo consoante a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitado a R$50.000,00. O agravante sustenta, em síntese, que a negativa decorreu do não cumprimento do prazo contratual de carência, o qual era conhecido pela beneficiária. Afirma que, nesse contexto, a obrigatoriedade do atendimento ocorre em caso de urgência ou emergência, conforme estabelecido pelas normas regulamentadoras da ANS. Acrescenta que estas circunstâncias não foram comprovadas. Postula, então, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ. O art. 12, V, “a” e “c”, da citada Lei estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência; in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Desse modo, havendo a agravada aderido ao plano de saúde em 02/03/2023, não teria decorrido o prazo de 300 dias quando solicitou a internação para realização do seu parto, em 31/08/2023. Da inicial, extrai-se que a autora, grávida de 39 semanas e 3 dias, compareceu ao Hospital Maria Auxiliadora, no dia 31/08/2023, ocasião em que lhe foi indicada a realização de cesárea de urgência. Não há, porém, notícia de sofrimento fetal, da paciente ou qualquer outra complicação obstétrica, que autorizasse a dispensa do prazo de carência. Ao contrário. Informa que a paciente já contava com 39 semanas e 3 dias de gestação, o que qualifica o parto a termo, que se inicia, a partir da 37a semana. Deveras, não é possível enquadrar o caso nas situações legais de “urgência” ou “emergência”, a impor a cobertura assistencial obrigatória após 24 horas de adesão ao plano. Afinal, a urgência médica é aquela decorrente de fatos externos que atingem a pessoa, sem que pudesse esperar ou prever, como um acidente, um atropelamento, uma queda, etc. Caracteriza-se, portanto, por ações externas, violentas e repentinas, que causam ferimentos e traumas físicos. Já a emergência, é aquela situação de risco em que a pessoa sabe de antemão de sua existência e que poderá acometê-lo a qualquer momento, como, por exemplo, o usuário de marca passo diante da superveniência de uma complicação cardíaca; ou o diabético, diante de eventual descontrole da insulina; o obeso e as inúmeras possíveis intercorrências na sua saúde; enfim, todas as pessoas que sabem ser portadoras de alguma enfermidade. No caso da gravidez, de plano, não há se invocar a emergência, porque não se trata de doença, mas sim de situação natural do ser humano. Depois, intercorrências naturais de uma gestação, em que a médica não diagnostica eventual sofrimento fetal ou da parturiente, à toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas. Nesse diapasão, mesmo as intercorrências naturais, classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, como as destacadas no relatório médico acostado à inicial, não mitigam a regra contratual de prazo de carência. Ademais, cabe ressaltar que não houve recusa de atendimento, mas de autorização do parto por cesariana, em razão do não cumprimento do prazo de carência expressamente previsto em contrato e devidamente informado à sua beneficiária. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator